Tribunal: TJMT
Processo: 1024055-15.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024055-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANDERSON SEGOVIA DE OLIVEIRA - CPF: 058.347.331-82 (ADVOGADO), CRISTOVAO NUNES REZENDE - CPF: 016.590.169-16 (AGRAVADO), EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (ADVOGADO), RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 24.122.303/0001-45 (AGRAVANTE), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PRÓPRIOS NÃO PREENCHIDOS – AGRAVO INTERNO PROVIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

A jurisprudência pátria orienta no sentido de que
somente é possível a concessão da gratuidade à pessoa física ou jurídica que comprovar precária situação financeira. No caso em análise, o benefício da assistência judiciária foi revogado em razão da ausência de preenchimento dos requisitos próprios. Decisão do juízo de origem mantida.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024055-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS LTDA

AGRAVADO: CRISTOVAO NUNES REZENDE

Processo:
Embargos a
Execução
nº 1039221-95.2022.8.11.0041

RELATÓRIO

Agravo interno oposto por RENTALIS - LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA de decisão que deferiu a justiça gratuita ao agravado.

Por primeiro, diz que a decisão concessiva da justiça gratuita violou o princípio da ampla defesa e do contraditório, ao argumento de que foi proferida sem apresentação de contrarrazões e, ainda, alega que contra indeferimento de pedido de reconsideração não cabe o recurso de agravo de instrumento.

Discorre acerca do patrimônio do agravado e afirma que ele induziu o julgador em erro ao deixar de juntar a completude dos autos no 1º grau.

Anota que, na execução o extrato do SISBAJUD demonstra constas nas seguintes instituições financeiras:
Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, NU Financeira S.A CFI, NU pagamentos, Banco Safra, CCLA Sorriso, Itaú Unibanco S.A, NU Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA e CCLA do Sudoeste de MT
e o extrato do RENAJUD constam 07 veículos em nome do agravado.

Junta fotos das redes sociais do recorrido e de sua esposa em viagem com a família e eventos sociais, a fim de demonstrar sua capacidade financeira e alega o fechamento das empresas para fraudar a execução porquanto ativas no ajuizamento da ação.

Ao final, pede seja exercido juízo de retratação para revogar a justiça gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id198761171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interno oposto por RENTALIS - LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA de decisão que deferiu a justiça gratuita ao agravado.

De fato, o salário no valor de R$3.000,00 informado pelo ora recorrido, remonta a época da saída de maio de 2013, o que não serve para aferir a (in) capacidade financeira do embargante.

Além disso, os valores encontrados no extrato do SISBAJUD demonstram a sua capacidade financeira suficiente para fazer cobro as despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família.

No mais, trata-se de profissional autônomo, empresário do ramo de transporte de carga, ainda que baixada as empresas, com larga experiência e frota.

Não fosse suficiente, ao que tudo indica, é proprietário de 0
2 imóveis de sua propriedade que, segundo consta a exequente,
possuem averbação premonitória pelo Embargado, imóveis cuja matrículas são 31.765 e 45.823
.

No caso, observa-se pelos documentos juntados no agravo interno que o patrimônio e a movimentação financeira, são incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira.

É sabido que a assistência judiciária se destina àqueles que realmente não apresentam condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.

Assim, de relevo notar que os documentos colacionados não se mostram hábeis a comprovar a precariedade financeira, mesmo que momentânea, porquanto, a alegação de dificuldade financeira não enseja, por si só, a concessão da gratuidade de forma absoluta.

Ademais, que não ficou demonstrado que as despesas do recurso poderão trazer prejuízo ao executado ou, que o mesmo, não ostentam possibilidade alguma de arcar com as despesas processuais.

Nesse contexto, não verificados os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, é mesmo o caso de
manter o indeferimento da justiça gratuita como bem analisada no primeiro grau.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE
. 1. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe sobre o benefício da assistência judiciária gratuita, prevendo que as obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário ficam “sob condição suspensiva de exigibilidade”. Assim, no prazo de 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que condenou o beneficiário, o credor poderá executar seu crédito acaso demonstre que a condição de hipossuficiente não mais existe. 2. O benefício da gratuidade da justiça é destinado a quem não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência ou do sustento da família, devendo ser deferido quando o litigante comprova rendimento bruto mensal inferior a cinco salários mínimos. 3. Estão presentes as fundadas razões para a revogação do benefício da gratuidade relativamente ao agravante, pois percebeu rendimentos brutos superiores a cinco salários mínimos em 2018 e 2023. 4. Uma vez revogado o benefício, deve a parte proceder ao recolhimento de todas as despesas que deixou de adiantar, pois os efeitos da revogação se operam ex tunc. Inteligência do art. 102 do CPC. 5. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (ARTIGO 932, INC. IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL)”. (Agravo de Instrumento, Nº 53744304620238217000, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 05-12-2023) (g.n)

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. 1.
POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO QUANDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA CÂMARA
. 2. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS.
REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CABIMENTO NO CASO CONCRETO.
2.1. O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA VISA ASSEGURAR O ACESSO À JUSTIÇA DE PESSOA NATURAL OU JURÍDICA QUE ENFRENTA SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS DO PROCESSO. 2.2. HIPÓTESE EM QUE OS GANHOS/RENDA INFORMADOS NOS AUTOS PELA PARTE AGRAVANTE SÃO INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 2.3. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NAS PARCELAS ALIMENTARES QUE JÁ SE ENCONTRAM QUITADAS. INVIABILIDADE. 2.4. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL. 3. DECISÃO A QUO CONFIRMADA. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 5. DECISÃO DA RELATORA CHANCELADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, Nº 50338444020238217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 29-11-2023) (g.n)

Por fim, com a revogação da justiça gratuita, restam prejudicadas as preliminares.

Posto isso,
dá-se provimento ao agravo interno

para revogar a concessão do benefício da justiça gratuita
e, por consequência,
nega-se provimento do agravo de instrumento
.

Custa pelo recorrente.

Comunique-se o juízo, com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024